Tribunal: TJDFT
Processo: 0708932-18.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-12-31

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE GERAL E NONAGESIMAL. ALTERAÇÃO VALOR VEÍCULO ISENÇÃO DE IPVA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Recursos do autor e do réu visam à reforma da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido. Aduz autor/recorrente que o próximo fato gerador, referente à cobrança tributaria em apreço, ocorrera apenas em 1o de janeiro de 2021, de modo que nao ha que se falar em cobranca tributaria de IPVA do ano exercicio de 2020. Por seu turno, O réu/recorrente assevera nao haver violacao ao principio da anterioridade, previsto no art. 150, III da CF, sob o fundamento de que nao se trata de instituicao de tributo, majoracao de aliquota ou de base de calculo, nem revogacao de isencao, e, sim, extincao da isencao pelo decurso do seu prazo de vigencia.
2. A Lei Distrital n. 6.466/2019 passou a exigir, para a isenção, que o veículo não supere o valor estabelecido como limite para fins de aquisição com isenção do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual, Intermunicipal e de Comunicação – ICMS (art. 2°, §5°, alínea “b”). Esse valor corresponde a R$70.000,00, conforme disposto no subitem 130.1, lançado no Decreto Distrital n. 18.955/1997, Anexo I, Caderno I.
3. Assim, a Lei n. 6.466/2019, em comparação com a lei anterior, trouxe novo requisito para concessão da isenção do IPVA, constituindo majoração indireta decorrente do novo parâmetro para a concessão da isenção de IPVA, de modo que atrai a aplicação da anterioridade geral e nonagesimal, art. 150, III, "b" e "c, da Constituição Federal.
4. Desse modo, a nova lei, ao inovar quanto à cobrança de IPVA a portadores de deficiência proprietários de veículos, com valor venal superior a R$ 70.000,00, deve produzir seus efeitos somente no exercício financeiro seguinte e após o intervalo de 90 dias da publicação da Lei Distrital n. 6.466/2019, que ocorreu em 27/12/2019.
5. Desse modo, escorreita a r. sentença que estabeleceu que a cobrança do IPVA 2020, na hipótese, só pode ocorrer após 30/03/2020. O fato gerador do tributo é a ocorrência, em si, que traz à tona a exigência do respectivo ônus para o contribuinte. Portanto, deve ser considerada a data posterior ao intervalo de 90 dias, de modo que o autor/recorrente deverá recolher o imposto proporcionalmente ao número de meses restantes do exercício fiscal de 2020 e, não, em 20221.
6. RECURSOS CONHECIDOS e NÃO PROVIDOS. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, ante a sucumbência recíproca, ressaltando-se, quanto às primeiras, a isenção legal do DF.
7. A Ementa servirá de acórdão, nos termos do art.46 da Lei 9.099/95.